Tribunal: CARF
Processo: 10380.721729/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.721729/2010-20
ACÓRDÃO
2301-011.553 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TIRADENTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
MULTA POR INFRAÇÃO. FALTA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
Constitui infração a empresa deixar de prestar as informações
devidamente solicitadas pela fiscalização.
CONSTITUCIONALIDADE.
VEDAÇÃO
DE
ANÁLISE
EM
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.553 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721729/2010-20
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar o ocorrido até o presente momento nestes autos, acolho as razões
do Relatório do Acórdão recorrido, a fim de comporem este tópico:
“Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração - AI n° 37.256.942-0, de Código de
Fundamentação Legal CFL 35, lavrado por ter a Associação deixado de prestar as
informações devidamente solicitadas pela fiscalização.
O débito, com a aplicação do agravante “reincidência em infrações diferentes”,
totaliza a importância de R$ 28.215,54.
Consta no Relatório Fiscal que:
“A Auditoria ao verificar os elementos solicitados, constatou que a empresa
não apresentou vários documentos , dentre eles :
1.1 - DIPJ e comprovantes de entrega do Ano de 2009.
1.2 - Contratos de prestação de serviços celebrados com terceiros, de 05/
2005 a 12/ 2009.
1.3 - Recibos, Notas Fiscais dos meses 05, 06, 07 e 08 de 2005 e dos meses
11 e 12 do ano de 2007.
1.4 - Boletins Financeiros (Borderô) exercícios 2005, 2006, 2007 , 2008 e
2009.”
Cientificada do lançamento, a Associação apresentou impugnação alegando em
síntese que:
A multa aplicada fere o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.
Aduz que não é razoável exigir que a autuada tenha formalmente documentadas
todas as prestações de serviços triviais como pequenos consertos, reparos
mecânicos, manutenção técnica de computadores e limpeza.
Afirma que não exibiu o contrato das citadas prestações de serviços mas alega
que apresentou os recibos de pagamentos avulsos, suprindo a exigência em tela.
Esclarece que os recibos acostados são suficientes para a atividade fiscalizadora
apurar os valores devidos, o que ocorreu no AI no 37.256.944-7.
Entende que, como a documentação apresentada pela autuada foi suficiente para
constituição dos créditos, questiona a desconsideração da mesma documentação
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.553 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721729/2010-20
3
para justificar a exigência de formalidades que redundam em outras autuações
contra a impugnante.
Aduz que as informações solicitadas não atendem o requisito da necessidade para
qualificar a conduta como proporcional, na medida em que exerceu o Fisco seu
poder de fiscalização através de outros meios igualmente idôneos.
Reafirma que sua falha não impediu que a fiscalização alcançasse a finalidade de
constituir seu crédito.
Discorre sobre a razoabilidade e a proporcionalidade, cita doutrina de Paulo
Bonavides e Moacyr Amaral Santos e conclui que é “irrazoável” e
“desproporcional” a exigência de informações desnecessárias, o que gera a
insubsistência da autuação em tela.
Alega que a aplicação da multa em tela, mormente com a dobra que se põe a
qualificá-la, por ser desproporcional, fere a legalidade e deve ser revista com
esteio na prerrogativa de autotutela.
Por fim, requer o cancelamento da Autuação e a possibilidade de apresentação de
todos os meios de prova admitidos em Direito. Pede ainda que se limite a 1% o
valor da autuação em homenagem aos valores da razoabilidade e da
proporcionalidade”.
Em 27 de agosto de 2014, a 7a Turma da DRJ/CTA, por intermédio do Acórdão no
06-48.684, entendeu por bem julgar a Impugnação improcedente, conforme Ementa abaixo ora
reproduzida:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
MULTA POR INFRAÇÃO. FALTA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
Constitui infração a empresa deixar de prestar as informações devidamente
solicitadas pela fiscalização.
CONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO DE ANÁLISE EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A Contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário mencionando que reiterava as
razões de fato e de direito já expostas em seu instrumento impugnatório.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.553 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721729/2010-20
4

VOTO

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos legais de
admissibilidade. Bem por isso, conheço-o para fins de deslinde do presente julgamento.
Considerando que não houve inovação recursal pela contribuinte em seu arrazoado
recursal, acolho as razões de julgar do Acórdão recorrido, nos termos do inciso I, §2o, do artigo
114 do novel RICARF, as quais abaixo transcrevo:
“Voto
Inicialmente, cabe esclarecer que as alegações de inconstitucionalidade não
podem ser oponíveis na esfera administrativa. Isso porque, ao Administrador
Público não é dado retirar a força jurígena de dispositivo vigorante, nos termos do
Decreto 70235/72:
(...)
Desse modo, não há como apreciar a alegação de inconstitucionalidade trazida
pela defesa a respeito da falta de proporcionalidade ou de razoabilidade na multa
aplicada.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública
passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do
órgão legiferante competente, gozam de presunção de constitucionalidade,
bastando sua mera existência para inferir a sua validade.
Vale dizer que, inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão
competente, ela passa a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade
administrativa tão somente velar pelo seu fiel cumprimento até que seja
expungida do mundo jurídico por uma outra superveniente, ou por declaração de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle
concentrado de constitucionalidade, ou em controle difuso, neste caso, após a
publicação de resolução do Senado Federal.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem perquirir
acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou vez que o lançamento é uma
atividade vinculada.
A multa ora aplicada, em casos dessa natureza, tão somente revela que o
legislador mostrou-se atento a sua finalidade, que é desencorajar o contribuinte a
praticar novas condutas ilícitas, sem qualquer afronta aos padrões de
razoabilidade.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.553 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721729/2010-20
5
Ressalte-se que a sanção pela conduta indevida deve ser aplicada independente
da intenção ou das conseqüências da ação da autuada, nos termos do art.136 do
CTN, cito:
(...)
O mesmo raciocínio se aplica para o agravamento aplicado, uma vez que também
este consta na legislação de regência e não pode ser afastado pela autoridade
administrativa.
(...)
A própria autuada reconhece que não apresentou, ao menos em parte, os
esclarecimentos regularmente requisitados, em especial os contratos de
prestação dos serviços.
Assim, verifica-se a presença da conduta de ter a Associação deixado de prestar as
informações devidamente solicitadas pela fiscalização, em consequência resta
inarredável a aplicação da sanção, também legalmente prevista.
Por fim, também completamente descabido o pedido de aplicação de multa
“alternativa” no valor de 1% uma vez que, como já explicado, as autoridades
administrativas não podem se afastar do cumprimento fiel da legislação de
regência.
Por todo o exposto, julgo a impugnação improcedente e mantenho o crédito
integralmente”.

Conclusão
Ante o exposto neste Voto, conheço do Recurso Voluntário, a fim de lhe negar
provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 105
DF CARF MF
Original